Tribunal: STF
Processo: ARE 1366584
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA MATERIAL PRESENTE. ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. TERMO FINAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ITCD. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DESCONTO DEVIDO. RESERVA DE BENS EM NOME DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A coisa julgada material torna imutável, entre as partes, a relação jurídica material decidida. 2. Logo, estabelecido no título executivo judicial os critérios de atualização do crédito, não se pode tornar a discutir a matéria, sob pena de afronta aos princípios da inviolabilidade da coisa julgada e o da garantia da segurança jurídica. 3. Os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, conforme estabelece o art. 100, § 12, da Constituição da República. 4. Ausente a prova da quitação do ITCD, o tributo deve ser descontado quando do pagamento do precatório. 5. Não há que se falar em anulação de inexistente reserva de bens em nome de terceiros. 6. Segurança parcialmente concedida.



    O recorrente alega que, apesar do julgamento da ADI 2.332 pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios em desapropriação, o acordão recorrido manteve a taxa de 12% ao ano.



    Decido.



    O acórdão recorrido consignou que o título executivo, que firmou o percentual de 12% ao ano para os juros compensatórios na desapropriação, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento da ADI nº 2.332/DF por esta Corte, verbis:



    “A referida sentença foi reformada em parte pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, no reexame necessário e tão somente quanto aos honorários advocatícios, conforme acórdão constante do arquivo eletrônico nº 14, pp. 92/96, declarado às pp. 105/106. E houve o trânsito em juntado, conforme certidão constante do arquivo eletrônico nº 14, p. 166. 



    Posteriormente, o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.332 – DF, concluiu pela constitucionalidade da taxa de 6% ao ano relativa aos juros compensatórios previstos no art. 15-A do Decreto Lei nº 3.365, de 1941:



    No entanto, a tese fixada no referido julgado não se aplica ao presente caso, uma vez que é vedada a rediscussão de critérios de correção monetária e de juros de mora visando alterar os cálculos em Precatório, sob pena de ofensa aos princípios da inviolabilidade da coisa julgada e o garantia da segurança jurídica, conforme já decidiu este Tribunal:”



    A parte recorrente, todavia, não impugnou na petição do apelo extremo esse fundamento, referente à impossibilidade de alteração do percentual dos juros remuneratórios fixado no título judicial transitado em julgado.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe:  ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.  Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente